Tribunal: TJDFT
Processo: 0753273-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONDÔMINO ANTISSOCIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tutela de Urgência e seus Requisitos:
1. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
1. 2. A ausência de demonstração concomitante de ambos os requisitos impede a concessão da medida.
2. Análise do Caso Concreto:
2. 1. O indeferimento da tutela de urgência para exclusão de condômino antissocial justifica-se pela necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa.
2. 2. A medida de exclusão, em sede de cognição sumária, apresenta potencial para gerar dano irreparável à parte ré, consubstanciado na privação do direito de moradia e do convívio familiar.
2.3. A complexidade da matéria fática exige instrução probatória exauriente para o adequado deslinde da controvérsia.
3. Princípios Processuais:
3.1. A proporcionalidade da medida deve ser observada, buscando o equilíbrio entre os interesses das partes e a efetividade da prestação jurisdicional.
3.2. A concessão da tutela sem a prévia oitiva da parte contrária e oportunização da apresentação de provas representaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e nos artigos 7o e 10 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.